Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Ameaça. Prescrição. Racismo. Provas. Inépcia da denúncia.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas do acusado, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou a queixa (art. 110, § 1o, do CP).
3 - Decorridos mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória -- prazo prescricional na hipótese -, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de ameaça.
4 - Se o réu aviltou a vítima em razão de sua cor -- visou a atingir número indeterminado de pessoas que compõem um grupo em razão de sua cor ou raça, o que tipifica crime de racismo.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6 - Apelação provida em parte.